Tribunal: TJES
Processo: 5000297-58.2022.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-58.2022.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM FERREIRA MARTINS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000297-58.2022.8.08.0031

RECORRENTE: JOAQUIM FERREIRA MARTINS

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZA SENTENCIANTE: Dr. THIAGO BALBI DA COSTA

JUÍZA RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ENERGIA COMO ELEMENTO ESSENCIAL. INDEVIDA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação

proposta por JOAQUIM FERREIRA MARTINS em face de ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
,
sob a alegação de que esta lhe teria direcionado cobrança de valor indevido decorrente de suposta violação do medidor de energia do imóvel da parte autora. Requer a declaração de inexistência do débito em questão, bem como reparação pelos danos morais que afirma ter enfrentado.

Em sede de contestação (ID. 4756332), a requerida EDP alega existência de irregularidade no medidor, provocada por intervenção de terceiros, de modo que tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação. Alega inexistência de falha na prestação de serviços e inexistência de danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4756647), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para DECLARAR INEXISTENTE o débito apontado no ID nº 16417111, devendo a requerida se abster de realizar qualquer ato de cobrança do valor em desfavor do autor.
IMPROCEDENTES
os demais pleitos, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignado o autor interpõe recurso (ID 3882277) requerendo justiça gratuita e a condenação da requerida em danos morais. “

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4756651). Em suas razões, postula pela condenação da concessionária de energia ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, haja vista que houve corte de energia de seu imóvei de maneira indevida e arbitrária.

Por sua vez, a ora recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4756658), requerendo a manutenção integral da sentença ora guerreada.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Aproveito para deferir a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente, ante a demonstração de sua condição de hipossuficiência.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os serviços públicos essenciais, qual seja, aqui, o fornecimento de energia elétrica, devem ser contínuos,
conforme dispõe o artigo 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do supramencionado artigo, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

Extrai-se das contas de energia do ano de 2022 e 2021, elencadas no ID 4756327, que houve corte de energia do recorrente no dia 05/07/2022, em razão do não pagamento da fatura contestada na presente ação, haja vista que todas as outras faturas encontram-se devidamente pagas.

Sobre a referida fatura contestada na presente ação, coaduno com o entendimento do juízo singular que entendeu que o procedimento realizado pela recorrida foi feito de forma irregular e, portanto, impositiva a declaração de inexistência do débito em questão, vejamos:

“Em relação à situação em liça, oportuno rememorar que o §4º do art. 73, da Resolução nº 414/2010 – ANEEL dispõe que “A substituição de equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor, por meio de correspondência específica, quando da execução desse serviço, com informações referentes ao motivo da substituição e às leituras do medidor retirado e do instalado”.

Na presente hipótese, extrai-se claramente do documento adunado no ID nº 16417109 que o indigitado procedimento não fora observado pela requerida, não sendo facultado ao autor, portanto, o exercício do contraditório em relação à afirmação de que o medidor em questão apresentaria irregularidades, o que sequer pode ser tido como verdadeiro, uma vez que se trata de prova produzida unilateralmente pela demandada.”

Com isso, é possível verificar que houve cobrança de valor indevido por parte da recorrida, originado via procedimento irregular, que ensejou a interrupção flagrantemente indevida da prestação do serviço por parte da requerida.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por ter seu fornecimento de energia interrompido por fato de responsabilidade da Recorrida, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
CONDENAR
O RECORRIDO ao pagamento de danos morais que fixo em

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)